Tribunal: TJDFT
Processo: 0737946-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. LITISPENDÊNCIA. RECURSOS IDÊNTICOS. RECURSO PREJUDICADO.
1. O Código de Processo Penal prevê a possibilidade de oposição de exceção de litispendência (artigo 95, inciso III), bem como prevê que a lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, além do suplemento dos princípios gerais de direito (artigo 3o).
2. O Código de Processo Civil estabelece que há litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, ainda em curso, sendo idênticas por possuírem as mesmas partes, mesmo objeto e mesma causa de pedir (art. 337, §§ 1o, 2o e 3o), a qual pode ser reconhecida de ofício (art. 337, § 5o) e implicará na extinção do feito sem resolução de mérito (artigo 485, inciso V).
3. Tendo o presente recurso de agravo em execução as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido de recurso de agravo em execução anteriormente interposto e em tramitação perante esta Turma Criminal, imperativo o reconhecimento da litispendência, com a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 3o e 95, inciso III, ambos do Código de Processo Penal combinados com os artigos 337, § 5o, e 485, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.
4. Recurso prejudicado.